Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela e urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. A presença de elementos de prova quanto à realização de acordo extrajudicial entre o banco e o consumidor e quanto à efetuação dos pagamentos prometidos, denotam a ilegitimidade da cobrança e, portanto, a probabilidade do direito postulado, direcionado à declaração da inexistência de débito.

3. A realização de cobranças indevidas é capaz de gerar dano de difícil reparação para a parte, que poderá viver dificuldades ante a possível criação de empecilhos ao seu crédito no meio comercial, o que autoriza a tutela de urgência concedida, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A ordem liminar de obstar a cobrança não causa a irreversibilidade da medida, uma vez que é possível que a instrução probatória demonstre a legitimidade da medida, o que implicará na revogação da tutela antecipatória, em respeito à regra do §3o do art. 300 do CPC.

5. As astreintes são mantidas, porque verificada sua modicidade e porque o valor fixado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada cobrança indevida realizada, revela-se proporcional à finalidade de compelir a parte a respeitar a decisão.

6. Agravo de instrumento desprovido.